Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019181-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA - CPF: 352.441.351-04 (APELADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULOS EXECUTIVOS OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO (PROCESSOS ASSOCIADOS) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – DÚVIDAS QUANTO À EFEIVA PARTICIPAÇÃO DA
SICOOB SERVIDOR
– SENTENÇA ANULADA POR OFENSA AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – AÇÃO SUSPENSA ATÉ O DESATE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 -

É açodada a sentença que julga procedentes os Embargos à Execução, fundada em decisão de mérito proferida em ação de conhecimento, cujo rito comum ordinário não foi completamente esgotado, incorrendo em cerceamento de defesa.

2 – Se existem fundadas dúvidas acerca do entrelaçamento entre as Cooperativas SICOOB Servidor e COOPERSERVIDOR, é vedada a presunção de participação da Cooperativa de Crédito no processo de pagamento dos contratos discutidos na Ação de Rescisão Contratual. A saída mais acertada é anular a sentença proferida na ação de conhecimento para que os pontos ainda obscuros sejam esclarecidos.

3 - Somente depois de despontada a verdade real dos fatos, é que será possível afirmar, com toda a certeza, se as Cédulas de Crédito Bancário n.o 647812 e n.o 660398 que instruem a Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041 são, ou não, hígidas. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1019181-34.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SICOOB Servidor
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Afonso Henrique de Oliveira
e sua esposa.

A Juíza sentenciante acolheu o pedido formulado nos Embargos à Execução, fundada na decisão de mérito proferida na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.o 1006440-59.2018.8.11.0041 manejada pela
COOPERSERVIDOR
em face dos Apelados, cujos autos estão associados.

De conseguinte, anulou as Cédulas Bancárias n.o 647812 e 660398 que aparelham a Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041, bem como condenou a Apelante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante recorreu alegando que a Juíza partiu de premissa equivocada, uma vez que é pessoa jurídica completamente autônoma da
COOPERSERVIDOR
, agindo de forma independente, à luz da Lei 5.764/71, não havendo que falar em conglomerado econômico entre a cooperativa de crédito e a cooperativa mista, razão pela qual pugnou pelo afastamento da conexão da Ação de Rescisão Contratual com a Ação de Execução e estes Embargos.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida e àquela proferida na Ação de Execução ofende o direito à ampla defesa, uma vez que não teve oportunidade de provar que não possui relação jurídica com 03 (três) Contratos de Compra e Venda firmados entre a
COOPERSERVIDOR
e
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
, atinente à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
., e que é objeto da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.o 1006440-59.2018.8.11.0041.

Assevera que os Apelados emitiram as Cédulas Bancárias n.o 647812 e 660398 de livre e espontânea vontade, estando ausente qualquer mácula capaz de retirar a sua exigibilidade, motivo pelo qual a Execução deve seguir seu trâmite normalmente.

Forte nesses argumentos, pugnou pela nulidade da sentença por ofensa à ampla defesa. No mérito, requereu a reforma da decisão de modo a julgar improcedente os pedidos, com a reabertura do procedimento executivo, afastando-se a sua condenação em litigância de má-fé.

Caso mantida a decisão recorrida, pugnou pela redução dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 31631484.

É o relatório.

Cuiabá, 12de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020